Tribunal: STF
Processo: Rcl 82505
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Gilberto Henker e Cia. Ltda., representada por Maria Clarice Zimmer Henker, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5002681-83.2022.8.21.0143, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.031/DF.  



    A reclamante narra que:  



    [...] ajuizou ação em face de SULMIX INDUSTRIA DE DILUENTES LTDA, hoje sob denominação NATANAEL LEMOS GOMES DE FRAGA & CIA. LTDA., postulando a indenização prevista no art. 8º Lei nº 10.209/2001, diante da realização de contrato de frete sem que lhe fosse fornecido o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, nos termos do art. 2º e 3º da referida Lei. 



    No Juízo de piso a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido interposto recurso inominado, que foi acolhido sob entendimento de que “prova segura foi feita da antecipação ao transportador/recorrido, através de cheque convertido em dinheiro, do valor equivalente ao vale-pedágio, caindo por terra, consequentemente, a buscada incidência, pela parte autora, da multa prevista no art. 8° da Lei de Regência. Aliás, ainda que o pagamento levado a efeito não tenha observado requisito previsto em lei (modelo próprio), a inobservância dessa formalidade por si só não se presta a descaracterizar a efetiva antecipação havida e, tampouco, o conteúdo material da norma e a finalidade por ela almejada, qual seja, a de desonerar o transportador, como ocorrido, das despesas de deslocamento, especialmente de pedágio, não tendo razão de ser, via de consequência, a aplicação da penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2021, que vai afastada” (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] o r. acórdão reclamado decidiu de forma contrária ao Supremo Tribunal de Federal, no julgamento da ADI 6031/DF, que reconheceu a constitucionalidade da indenização prevista no art. 8º, da Lei n.º 10.209/01, na ocorrência da FALTA DO FORNECIMENTO DO VALE PEDÁGIO OBRIGATÓRIO E EM MODELO PRÓPRIO, estatuído no art. 3º da referida Lei, e na fundamentação expressamente deixou claro que se eliminou a possibilidade de embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado, ou seja, de relativizar o cumprimento da lei, razão da presente reclamação (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).



    Prossegue argumentando:



    Desde o ingresso da demanda, a parte reclamante demonstrou ser Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas-ETC, com regular atividade, e que foi contratada pela parte interessada para a realização de frete, comprovando por meio de contrato de transporte anexado e demais provas. E no percurso de realização do frete passou obrigatoriamente por rodovias pedagiadas, conforme previsão no próprio contrato inclusive. 



    Contudo, RECONHECIDAMENTE PELO ACÓRDÃO RECLAMADO, a parte adversa não forneceu antecipadamente o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, conforme determina a Lei Federal n.º 10.209/2001 e a Resolução n.º 2.885, da ANTT, sendo vedado ao embarcador/equiparado embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado, tendo a parte reclamante realizado os pagamentos dos pedágios, tudo bem reconhecido pela sentença do juízo singular. 



    Como já tido, e reconhecido no acórdão, a parte recorrida embutia o valor do pedágio no valor do frete, e não fornecia o vale pedágio obrigatório em modelo próprio: [...]



    Diante dos fatos já reconhecidos nos autos, a parte a parte reclamante ajuizou a presente demanda, pleiteando a indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/01, equivalente ao dobro do valor do frete. 



    O vale pedágio obrigatório, instituído pela Lei n.º 10.209, de 23 de março de 2001, buscou desonerar o transportador da carga, consistindo na contraprestação assumida pelo embarcador ou equiparados pela qual se antecipam os pedágios ao transportador no ato do embarque da carga, fornecendo-lhe em modelo previamente adquirido nas concessionárias das rodovias ou fornecedoras habilitadas pela ANTT. 



    Por uma simples leitura dos artigos 2º e 3º da referida lei, fica claro que o vale pedágio não poderá integrar o valor do frete, sendo obrigação do embarcador ou equiparados antecipá-lo no momento do embarque da carga e em modelo próprio: [...]



    E, mais, assim preveem os incisos I e II, do art. 7º, da resolução n.º 2.885/08, da ANTT: [...]



    Portanto, o espírito inovador do legislador ordinário foi eliminar a possibilidade de embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado, prática utilizada com frequência enquanto o pagamento do pedágio era feito em espécie, fazendo com que o custo recaísse diretamente sobre o transportador rodoviário de carga. 



    Neste sentido, seguem as explicações da própria Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, publicadas na plataforma digital do governo federal brasileiro: [...]



    Com o intuito de que a norma alcançasse sua finalidade, o legislador optou por penalizar o embarcador ou equiparados a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme se verifica no art. 8º, da Lei 10.209/2001, in verbis: 



    “Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”. (grifei). 



    Deste modo, o dispositivo supracitado trata-se de norma cogente, a qual não comporta relativização, sendo devida a indenização em quantia equivalente a dobra do frete quando o valor do pedágio for embutido no frete, e sem a sua antecipação em modelo próprio pelo embarcador/equiparado. 



    Esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido em 27/03/2020, nos autos da ADI 6.031/DF, reconheceu a Constitucionalidade do art. 8º, da Lei n.º 10.209/01 e na fundamentação deixou claro que se eliminou a possibilidade de embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado. 



    Vejamos a ementa: [...]



    E, assim, constou na fundamentação, ipsis litteris:



    Eliminou-se, portanto, a possibilidade de embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado, prática utilizada com frequência, enquanto o pagamento do pedágio era feito em espécie, fazendo com que o custo recaísse diretamente sobre o transportador rodoviário de carga.” (grifo nosso) (doc. 1, pp. 6-10 - sem os grifos do original).



    Requer, ao final: 



    [...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade e a observância do acórdão deste Egrégio Tribunal proferido na ADI 6031/DF, cassando-se a decisão reclamada e determinando seja proferido novo acórdão observando a orientação firmada pela Corte Suprema (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.031/DF, que foi assim ementada:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 



    2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 



    3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 



    4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001 (ADI 6.031/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/4/2020).  



    Por sua vez, consta do voto condutor do ato impugnado:  



    [...]



    Quanto ao mérito, razão assiste à recorrente. 



    No que diz respeito ao vale-pedágio obrigatório, criado pela Lei 10.209/2001, obrigada está a empresa embarcadora ou a subcontratante equiparada, nos termos dos artigos 1° e 2° desse diploma legal, a antecipar o vale-pedágio ao transportador, em quantia previamente destacada, destinada a despesas de deslocamento e que não pode integrar, por expressa vedação legal, o valor do frete, sob pena de incorrer o embarcador em multa equivalente a duas vezes o frete contratado, nos preclaros termos do art. 8° da Lei 10.209/2021. 



    Ademais, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, além da prova da contratação ou subcontratação do transporte, é ônus do transportador demonstrar a existência de praças de pedágio no trajeto contratado e o efetivo desembolso de valores a esse título, forte no art. 373, inciso I, do CPC, como condição à incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10.209 /2001. 



    Nesse ponto, desincumbiu-se a parte autora de seu encargo probatório, tanto que juntado ao processo o contrato de transporte de cargas firmado com empresa recorrente, além de comprovantes de pedágios pagos, cabendo agora avaliar, na forma da legislação vigente, a efetiva antecipação ou não, em quantia destacada do frete, do vale-pedágio obrigatório, como condição à incidência, em desfavor do embarcador, da multa prevista no art. 8º da Lei n.º 10/209/2001: [...]



    In casu, conforme contratos firmados entre as partes, o embarcador de fato antecipou ao transportador/recorrido os valores relativos ao vale-pedágio obrigatório, em cada trecho contratado, chegando a destacar as quantias devidas de forma individualizada e sem confusão com o preço final do frete, em obediência ao artigo 2° da Lei 10.209/2021.



    Não bastasse a escrituração levada a efeito acima, o pagamento antecipado do vale-pedágio veio cabalmente comprovado, ainda, pela prova oral colhida, notadamente pela testemunha Celso Fuzer, devidamente compromissada (eventos 33.1 e 33.2 dos autos). Segundo Celso, o embarcador tinha por costume, mediante acerto prévio com o transportador, emitir cheque em favor deste para desconto em posto de combustível de sua propriedade - propriedade da testemunha - logo no início da viagem e quando do abastecimento do veículo, de modo que recebia o transportador, antecipadamente, valores em dinheiro destinados ao pagamento de despesas de deslocamento, especialmente pedágios e de ordem pessoal. 



    Nesse contexto, prova segura foi feita da antecipação ao transportador/recorrido, através de cheque convertido em dinheiro, do valor equivalente ao vale-pedágio, caindo por terra, consequentemente, a buscada incidência, pela parte autora, da multa prevista no art. 8° da Lei de Regência. 



    Aliás, ainda que o pagamento levado a efeito não tenha observado requisito previsto em lei (modelo próprio), a inobservância dessa formalidade por si só não se presta a descaracterizar a efetiva antecipação havida e, tampouco, o conteúdo material da norma e a finalidade por ela almejada, qual seja, a de desonerar o transportador, como ocorrido, das despesas de deslocamento, especialmente de pedágio, não tendo razão de ser, via de consequência, a aplicação da penalidade prevista no artigo 8º da Lei 10.209/2021, que vai afastada. 



    A propósito, tratando de casos análogos, colaciono os julgados que seguem: [...]



    Isso posto, provejo o recurso inominado para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da dobra de frete, pois demonstrada a antecipação, ao transportador, de valores devidos a título de vale-pedágio. 



    Sem ônus sucumbenciais, em face do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 



    Em síntese, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso inominado proposto.   



    Vê-se dos fundamentos transcritos do acórdão reclamado que este considerou o teor do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, declarado constitucional pelo paradigma indicado. No entanto, entendeu que as provas demonstram que “o embarcador de fato antecipou ao transportador/recorrido os valores relativos ao vale-pedágio obrigatório, em cada trecho contratado, chegando a destacar as quantias devidas de forma individualizada e sem confusão com o preço final do frete”.  



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se basearam as decisões reclamadas.  



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALEPEDÁGIO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 54.819 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/9/2022).



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS JULGAMENTOS DA ADC 48 E DA ADI 3.961. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AOS ARTIGOS DA LEI 11.442/2007, FUNDANDO-SE, ANTES, NA APLICAÇÃO DA LEI 10.209/2001. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 66.810 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/9/2024).



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 2.412 AgR-terceiro/ma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/2/2018).



     AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. FASE PRÉ-EXECUTÓRIA. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir nesta sede, não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado. 2. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 48.406 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/1/2022).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator